Tribunal: CARF
Processo: 14479.000018/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000018/2007-84
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.156 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 746 a 753) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.021.646-6 (fls. 2 a 5), de 27/04/2007, no valor
de R$ 465.573,35, por ter o contribuinte apresentado GFIP sem a inclusão dos dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal da Infração (fls. 8 e 9) que o contribuinte omitiu nas
GFIPs apresentadas os valores pagos através de cartão de premiação, no período de 07/2003 a
12/2006, conforme consta nas planilhas de fls. 10 a 12.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000018/2007-84
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000018/2007-84

A Decisão recorrida concluiu pela relevação da penalidade na competência que a
contribuinte corrigiu totalmente a infração 06/2004 e mantida nas competências em que não
corrigiu a infração (fl. 746):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE
INFORMAR CORRETAMENTE POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP'S - Guias de
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social com dados
inexatos relacionados aos fatos geradores das contribuições.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Não há que se falar em cerceamento de defesa
porquanto estão presentes nos autos elementos suficientes para a correção da infração.
DA RELEVAÇÃO PARCIAL DA MULTA - A multa será relevada na competência
06/2004 posto que, a empresa corrigiu integralmente a falta cometida na ocorrência
específica, dentro do prazo de defesa, é primária e ausente as circunstâncias agravantes
e mantida nas demais competências.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 04/08/2011 (fl. 760) e apresentou recurso
voluntário em 30/08/2011 (fls. 763 a 775) sustentando, em síntese: a) que o auto de infração
viola o disposto no art. 37 da Lei no 8.212/91 por ausência de informação quanto aos segurados
empregados e valores que não teriam sido informados; b) vício do lançamento e afronta ao art.
142 do CTN por falta de cálculo do montante devido; c) relevação da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
O recorrente sustenta, em breve síntese, que o auto de infração viola o disposto no
art. 37 da Lei no 8.212/91 por ausência de informação quanto aos segurados empregados e
valores que não teriam sido informados; que há vício do lançamento e afronta ao art. 142 do
CTN por falta de cálculo do montante devido e, por fim, defende a relevação da multa aplicada.
Há nos autos, contudo, duas questões preliminares que merecem ser esclarecidas
antes do deslinde da controvérsia.
1. Da obrigação acessória vinculada ao lançamento da obrigação principal
Como sabido, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000018/2007-84

fiscalização dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Nas palavras de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O lançamento da obrigação acessória deste processo encontra fundamento nos
arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, segundo os quais a empresa é
obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só pode ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
De tal modo, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação
principal constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.
Não há nestes autos informação quanto ao lançamento da obrigação principal
relacionada a esta obrigação acessória.
Neste ponto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal informe o número do auto de
infração e do processo relacionado à obrigação principal, se já houve julgamento no âmbito da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF. Caso positivo, anexe, aos autos os acórdãos correspondentes. Por fim, deve ser
informado eventual adesão do contribuinte a parcelamento quanto ao débito relacionado à
obrigação principal. O resultado da diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em
Informação Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.
2. Adesão a parcelamento
Não obstante o meu entendimento pela conversão do julgamento em diligência,
pelos fundamentos mencionados no tópico 1, importante destacar que o recorrente anexou aos
autos petição informando que aderiu a programa de parcelamento e nele foram incluídos os
valores de diversos processos administrativos fiscais (fls. 777 e seguintes).
O pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido efetivado,
importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme § 3o do art.
78, Anexo II, do RICARF. Ou seja, mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no
parcelamento o débito, eventual requerimento ou pedido demonstra sua intenção de parcelar o
débito em julgamento.

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.156 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14479.000018/2007-84

Do exposto, por mais este fundamento, entendo que o julgamento deve ser
convertido em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal informe, também, se se para o DEBCAD no 37.021.646-6, aqui em análise, houve pedido
de parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes autos, o referido pedido,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 887
DF CARF MF
Original